Tribunal: TCU
Processo: 043.110/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1785/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 043.110/2020-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Fernando Barbosa Lenzi (XXX.597.779-XX); Fernando Verruck Acker (XXX.703.830-XX); Filipe de Oliveira Gomes (XXX.365.612-XX); Flavia Roberta dos Santos Queiroz (XXX.187.132-XX); Flavio Cesar Zampar (XXX.774.479-XX); Flavio Erico Aurich (XXX.958.587-XX); Flavio Henrique Calazans Pacifico (XXX.680.744-XX); Flavio Martins Neiva Monteiro (XXX.250.751-XX); Flavio Ribeiro Arruda (XXX.938.047-XX); Flavio Rosa Daiello (XXX.618.017-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.a. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.